Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710073-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: OSAMI TEIXEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LOPES DOS SANTOS BONFIM, ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI DECISÃO 1. Agrava a devedora contra decisão (Proc. 0736408-42.2021.8.07.0001 - id 113731627; 117642396) da 5a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individua, por arbitramento, da sentença coletiva exarada na ACP 2012.01.1.199437-9, rejeitou o pedido de formação de litisconsórcio ativo necessário, ao fundamento de que o caso não se enquadra na situação do CPC 114, havendo simples solidariedade ativa. Defende a inclusão da companheira do agravado, Jacléia Marleda Bredown, no polo ativo dos autos da liquidação de sentença, na qualidade de litisconsorte ativo necessário, visto que ela também figurou como promitente compradora. Alega que a urgência decorre da possibilidade de ser determinada, nos autos principais, a produção de prova pericial, com a distribuição dos honorários periciais em seu desfavor. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não constato a presença do fumus boni juris nem do periculum in mora. Em princípio, como assinalado na decisão agravada, trata-se de solidariedade, o que não enseja a necessidade de formação de litisconsórcio entre os credores – CCB 267 usque 274). Por outro lado, independentemente da formação do litisconsórcio, é do devedor o ônus de adiantar os honorários de eventual perícia na liquidação por arbitramento, consoante tese fixada no REsp. 1.274.466 (temas 671,672 e 871): “(1.3) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1o de maio de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator